Tribunal: TJDFT
Processo: 0741985-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos etc. IVY CAMILLE NASCENTES COELHO FIGUEIREDO e SOMMA BAR E ENTRETENIMENTO LTDA propõem a presente tutela cautelar em caráter antecedente em face de RERISSON CLECIO SANTOS DE OLIVEIRA e ITALO DE GUSMÃO BARROS TEIXEIRA. Sustentam que a primeira autora e os réus são sócios da sociedade requerente. Ocorre que o 1o Requerido desviou valores da empresa. Já o 2o requerido se apropriou de dinheiro em espécie da sociedade. Foram feitas transferências sem a devida contabilização. Foram adquiridos produtos sem nota fiscal. Os réus pretendem abrir outra empresa em substituição e prejuízo à requerida. O 2o requerido assediou uma funcionária. Arrolam razões de direito. Requerem, inclusive de forma liminar, o afastamento dos Réus da administração da sociedade, com a nomeação de administrador judicial com poderes para gerir de forma plena. Juntam documentos. Decisão de ID. 206819042 que indeferiu o pedido liminar. A parte autora apresenta emenda à inicial de ID. 208647434. Após reiterar os fundamentos trazidos na petição inicial, sustenta que foi indevidamente afastada da administração da empresa. Requer o afastamento do réu da administração da sociedade, com a restituição da administração à Autora. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O fato novo trazido pela autora em sua petição de emenda à inicial de ID. 208647434, a justificar a reiteração do pedido de tutela de urgência, consiste no suposto indevido afastamento da autora da administração da sociedade empresária. Pela 3a alteração do contrato social (ID. 208649007) a autora foi afastada da administração da sociedade pelo voto de 66,67% do capital social. A alteração observou o quórum legalmente previsto (artigos 1.071, III e 1.076, II, ambos do CC) pelo que, em princípio, é válida. Nesse sentido, o válido afastamento da autora da administração societária não caracteriza ato ilícito capaz de justificar o pedido formulado na emenda de ID. 208647434. Os demais fatos trazidos na emenda de ID. 208647434, assim como os da petição de ID. 209245776, são os mesmos ou são desdobramentos dos já analisados na decisão de ID. 206819042 e não autorizam o reexame do pedido. Ante o exposto, recebo a emenda de ID. 208647434, mas indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se a citação dos réus." A Agravante sustenta, em síntese, que o artigo 1.071, inciso III, do Código Civil estabelece que a destituição de administradores de sociedade limitada depende de deliberação dos sócios, que deve ser realizada em reunião ou assembleia. Essa deliberação, conforme o artigo 1.076, inciso II, do CC, exige o voto de sócios que representem no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social, salvo disposição contratual diversa. Além disso, segundo a Recorrente, é imprescindível que haja convocação prévia para essa reunião ou assembleia, conforme o artigo 1.072 do Código Civil, requisitos os quais não restaram cumpridos. Ao final, apontando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede: "1. Que seja concedida a tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da destituição da Agravante da administração da sociedade, restituindo-lhe a administração e afastando o sócio administrador Rerisson Clecio Santos de Oliveira pelas condutas suspeitas de desvio de recursos financeiros da sociedade, até a decisão final sobre o mérito da lide; 2. Subsidiariamente, que a Agravante seja restituída à administração da sociedade juntamente com o sócio Rerisson Clecio Santos de Oliveira, com a determinação de prestação de contas, a fim de garantir a transparência e a continuidade das atividades da empresa; 3. Que ao final julguem o presente agravo de instrumento admitido, conhecido e provido a fim de acolher as alegações recursais em sua inteireza, reformando, cassando e/ou modificando os efeitos da r. Decisão e acolhendo integralmente os pedidos formulados." Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não obstante a gravidade dos fatos narrados pela Recorrente, observa-se que a matéria demanda dilação probatória, principalmente para verificar a alegada nulidade da convocação prévia dos sócios e administradores para a reunião que deliberou sobre a destituição da Agravante. Ademais, sendo a antecipação da tutela é exceção ao contraditório perfeito somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator